Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. Hipótese em que, embora a ré alegue não ter contratado com a autora, em tese, a autora deve ser equiparada a consumidor, tendo em vista que é vítima do evento danoso de que tratam os autos, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor. Verificado que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, atrai-se a incidência da regra estatuída no inciso VIII, do artigo 6o, do mesmo diploma legal, pela qual é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Nesse caso, a inversão do ônus impõe à ré a produção de prova viável, a fim de que comprove não ofertar o produto supostamente contratado no mercado, não manter relação jurídica com a autora e não ter mantido com ela comunicação, diretamente ou por meio de representante.